Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. SOBREPARTILHA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. CESSÃO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. DISTINGUISHING. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Incabível a juntada de documentos novos em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nem a motivação de seu requerimento ter sido tardio, uma vez que os documentos poderiam ter sido obtidos a qualquer tempo, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. O julgamento foi realizado nos limites da pretensão autoral, uma vez que a autora pretende a partilha de bem imóvel comum do casal, devendo ser aplicadas as regras comuns ao condomínio. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Nos termos do artigo 1.322, CC, “Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”.
4. A alienação de direitos aquisitivos de parte do imóvel pertencente ao casal após a dissolução da união estável, sem que tenha sido realizada a partilha do bem gera o dever de indenizar a parte adversa pelo valor que lhe é devido em razão da meação.
5. Configurada a sucumbência mínima de uma das partes, a condenação aos ônus sucumbencial deve recair todo sobre a parte sucumbente na maior parte. Inteligência do artigo 86, CPC.
6. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (tema 1.076) não foi aplicado, porquanto a reforma da condenação sucumbencial incorreria em reformatio in pejus, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Distinguishing configurado.
7. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.
8. Negou-se provimento aos recursos.